Tribunal: TJDFT
Processo: 0719782-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0719782-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HELIO GARCIA ORTIZ IMPETRANTE: HELIO GARCIA ORTIZ JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA O paciente, preso preventivamente em 23.2.24, pelo crime de estelionato (ID 59120000, p. 109), teve o pedido de revogação da prisão indeferido em 20.3.24 e em 25.4.24 (autos 0709229-31.2024.8.07.0001). Sustenta o impetrante que o paciente tem 70 anos de idade e diversas comorbidades graves, tais como incontinência urinária, síndrome metabólica e diabetes, e faz tratamento de próstata, tendo a saúde debilitada em razão da idade avançada. Ressonância magnética constatou que o paciente apresenta, no joelho direito, rotura da raiz posterior do menisco medial, rotura do menisco lateral, condropatia femorotibial medial, com edema subcondral associado, condropatia patelar grau III e troclear grau IV e pequeno derrame articular. E, em decorrência dos problemas, necessita de reabilitação e cirurgia. Assevera que o estabelecimento prisional não dispõe de condições adequadas para o tratamento médico de que necessita o paciente e que a liberdade, com medidas cautelares diversas, faz-se necessária. Aponta que outro denunciado, nos autos 0707693-82.2024.8.07.0001, obteve o direito de aguardar a ação penal em liberdade. Sustenta, ainda, que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva. Pede seja concedida a liberdade ao paciente (ID 59119999). A decisão que decretou a prisão preventiva dispôs: “O fumus comissi delicti é entendido como a prova da materialidade delitiva aliada aos indícios de autoria. Nesse passo, destaco que os acusados já foram denunciados pela prática do delito de estelionato no bojo dos autos 0709782-15.2023.8.07.0001, sendo a peça recebida por este Juízo em 13/11/2023. Ademais, existem indícios da prática dos delitos de organização criminosa e de lavagem de dinheiro, mas, por estarem as investigações em estágio ainda não avançado, o Ministério Público requereu o desmembramento do Inquérito Policial que apurava o estelionato (ID. 177774857, p. 8/9, dos autos 0709782-15.2023.8.07.0001). No que se refere à autoria, são bastante fortes os indícios em relação aos representados. Neste passo, a Autoridade Policial detalhou a conduta de cada um dos agentes dentro da organização criminosa, que aplicaria os golpes usando o nome do BNDES. Segundo os vários indícios apresentados pela autoridade policial: (...) f) HÉLIO ORTIZ, vulgo “RICARDO BARROS”, seria pessoa de suposta grande relevância na cadeia de dirigentes no BNDES, tendo a vítima mencionado o nome de RICARDO 36 vezes durante o depoimento acerca dos fatos. O periculum libertatis, por seu turno, resta evidenciado pela informação de que teriam sido aplicados golpes semelhantes em outras vítimas, como no IP 24/2023 da 10a DP. Além de que, conforme o setor de inteligência da polícia apurou, os suspeitos continuariam a viajar com o fim de captar novas vítimas para aplicar o golpe em comento, de forma que a prisão é necessária para a garantia da ordem pública. Outrossim, como bem destacou o Parquet, a prisão seria necessária ainda para garantia da aplicação da lei penal, haja vista a impossibilidade de citação de alguns dos autores, o que demonstraria indícios de que se ocultam, sendo já determinada a citação editalícia de LUCIANO e JOÃO GUTEMBERG, sendo a medida necessária para garantia da aplicação da lei penal. Seria omissão bastante reprovável do Estado permitir a livre circulação no meio social de pessoas que seriam capazes de se utilizar de tamanha capacidade de ludibriar pessoas para auferir vantagens vultosas, contando com tamanha organização e utilizando-se até de moeda falsa, com poderio de prejudicar demasiadamente o convívio social harmônico. À luz do que dispõe o art. 313, inciso II, do CPP, é plenamente cabível a prisão preventiva no presente caso, eis que a pena privativa de liberdade máxima atribuída aos crimes é superior a 4 anos e está presente o risco concreto à ordem pública e à garantia da aplicação da lei penal. Pelos fundamentos da necessidade da segregação, evidencia-se que nenhuma das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal seria adequada ou suficiente para, com a mesma eficiência da prisão, evitar a prática de novos crimes e garantir a ordem pública.” (ID 59120000, p. 90/2) O paciente, denunciado pelo crime de estelionato, passou-se por diretor e/ou assessor do alto escalão do BNDES e, induzindo a vítima em erro, recebeu dela o montante de R$ 700.000,00, em troca de dólares falsos, que seriam utilizados para a obtenção de empréstimo de R$ 10.000.000,00 junto ao BNDES (ID 59120000, p. 90/2). Há provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Não obstante, não se verifica o periculum libertatis. A prisão preventiva somente será admitida quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. O não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada (art. 282, § 6o, do CPP, redação da L. 13.964/19 - “Pacote Anticrime”). Em observância aos princípios da não-culpabilidade e presunção de inocência, é medida excepcional e somente se justifica quando insuficientes outras medidas cautelares e demonstrado o perigo atual do estado de liberdade do paciente (art. 312 do CPP). Conquanto o paciente tenha condenações anteriores pelos crimes de fraude em certames de interesse público, falsificação de documento público, violação de sigilo funcional e associação criminosa (ID 59134411), é idoso de 70 anos de idade e provou que tem os problemas de saúde descritos na inicial --, rotura da raiz posterior do menisco medial, rotura do menisco lateral, condropatia femorotibial medial, com edema subcondral associado, condropatia patelar grau III e troclear grau IV e pequeno derrame articular (IDs 59120001, 59120003, 59120006/10 e 59121813). Não há indicativos de que, em liberdade, continuará cometendo crimes ou colocará a ordem pública em risco, sobretudo porque indicou endereço fixo. Os fatos, embora graves, não demonstram periculosidade exacerbada do paciente, que justifique a prisão preventiva, principalmente porque o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes, por ora, para garantir a ordem pública - objetivo da prisão preventiva. E, caso volte a cometer crimes no curso da instrução processual, poderá ter decretada novamente a prisão preventiva. Dispositivo. Defere-se a liminar, em parte, e substitui-se a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: I - proibição de ausentar-se do Distrito Federal; II - obrigação de informar eventual mudança de residência; III - obrigação de comparecer a todos os atos do processo, devendo o paciente ser posto em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer preso. Após ser colocado em liberdade, o paciente deverá comparecer em juízo e firmar termo de compromisso das medidas cautelares que lhe foram impostas. Expeça-se alvará de soltura. Comunique-se ao juiz de origem e cadastre-se no BNMP 2.0. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de maio de 2024. Desembargador JAIR SOARES